Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-96.2016.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-96.2016.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERSON DE CRISTO MORAES

ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVA ILÍCITA. ABORDAGEM PESSOAL DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA DOMICILIAR DECORRENTE. NULIDADE DE TODA A CADEIA PROBATÓRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Gerson de Cristo Moraes da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), ao fundamento de ilicitude da prova decorrente de entrada não autorizada em domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a entrada no domicílio do acusado respeitou os requisitos legais de fundadas razões e flagrante delito, de modo a conferir validade à prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição deve ser mantida, pois a abordagem pessoal do indivíduo que deixava o imóvel do acusado ocorreu sem qualquer motivação concreta ou comportamento suspeito, violando o art. 244 do CPP. A posterior entrada no domicílio, motivada por tal abordagem, encontra-se contaminada, sendo ilícita toda a cadeia probatória, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP).

4. Ainda que a jurisprudência reconheça, em caráter excepcional, a possibilidade de entrada em domicílio motivada por abordagem de usuário/comprador de drogas, tal hipótese exige demonstração objetiva de flagrância, o que não se verificou no caso concreto.

5. Precedentes do STJ e do STF reiteram que a violação da inviolabilidade do domicílio sem fundadas razões concretamente demonstradas acarreta nulidade da prova e dos atos dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento
: A abordagem pessoal desmotivada de indivíduo suspeito de uso/compra de drogas não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio alheio. Ausente flagrância ou fundadas razões objetivamente demonstradas, as provas obtidas e as dela derivadas devem ser consideradas ilícitas, impondo-se a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 244 e 157, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 758.725/RS, DJe 18/06/2024; STJ, AgRg no HC 861.086/MG, DJe 08/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça Dr. Acenildo Botelho Pontes, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e Termo de Colares
, que absolveu o apelado
Gerson de Cristo Moraes
,

do crime tipificado

no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na
denúncia (
ID 21878715), o Ministério Público narrou que, em 07 de fevereiro de 2016, durante diligências na zona rural de Colares, motivadas por denúncias de moradores, policiais civis abordaram Lenivaldo Cardoso Monteiro saindo da residência do ora apelante, Gerson de Cristo Moraes, portando uma embalagem contendo substância semelhante à cocaína. Lenivaldo afirmou ter adquirido a droga de Gerson pelo valor de R$ 10,00.

Após abordar Lenivaldo, os policiais civis ingressaram na residência do acusado para averiguação, onde localizaram, em um dos quartos, duas embalagens semelhantes à encontrada com Lenivaldo, contendo a mesma substância entorpecente, além de uma sacola com erva esverdeada, aparentando ser maconha, e pedaços de papel utilizados para o embalo da droga. Diante do material apreendido, o acusado foi preso e conduzido à Delegacia de Colares, junto com Lenivaldo, que, em depoimento, confirmou ter adquirido o entorpecente no local, declarando ser apenas usuário e não possuir antecedentes criminais.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33,
caput,
da Lei 11. 343/2006.

Em ID 21878716, recebida a denúncia em 18/02/2016;

Em ID 21878719 – fls. 11/12, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/07/2016;

Em ID 21878719 – fls. 21/22, consta o Laudo Toxicológico Definitivo, que comprova tratar-se de substâncias entorpecentes as drogas apreendidas em poder do acusado, sendo 0,340g (trezentos e quarenta miligramas) de cocaína e 152g (cento e cinquenta e dois gramas) de maconha.

Em ID 21878784, Termo de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 07/06/2023;

Na
sentença
(ID 21878833), o magistrado julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para
absolver
o réu
GERSON DE CRISTO MORAES
, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, da imputação relativa ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nas
razões recursais
, ID 21878835, a representante do Ministério Público do Estado do Pará requereu a reforma da sentença para condenar o apelado, Gerson de Cristo Moraes, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões,
ID 21878839, a defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nesta
Instância Superior,
ID 24106965, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento,
a fim de que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Requer o Ministério Público a reforma da sentença para condenar Gerson de Cristo Moraes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta que, ainda que desconsiderada a apreensão de entorpecentes no interior da residência do acusado, restaria configurado o crime de tráfico de drogas, uma vez que os policiais civis visualizaram o indivíduo Lenivaldo saindo do imóvel portando substância entorpecente, a qual afirmou ter adquirido do apelado. Assim, alega que a ausência de apreensão adicional de drogas no imóvel não comprometeria a comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

Impende, nesse momento, explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do Laudo Toxicológico juntado aos autos (ID 21878719 – fls. 21/22), que atesta tratar-se de substâncias entorpecentes as drogas apreendidas em poder do acusado: 0,340g (trezentos e quarenta miligramas) de cocaína e 152g (cento e cinquenta e dois gramas) de maconha.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, os depoimentos dos policiais envolvidos na operação que resultou na prisão do agente infrator possuem relevância probatória. Todavia, a narrativa dos agentes, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a prática do tráfico de drogas no caso em análise.

Perante o juízo, ID 21878794, o investigador da polícia civil
Jorge

Pontes
relatou:

“...QUE foi mandado pelo DPI para Colares para ajudar nas prisões do tráfico. Que passou um mês em Colares. Que sobre a situação do Gerson recorda pouca coisa. Que o João Neto o tinha convidado, pois tinha uma denúncia de um rapaz chamado Gerson na zona Rural, que não lembra o nome do local que ele residia. Que ficaram em campana para ver o movimento de entrada e de saída, como geralmente acontece onde o pessoal comercializa droga, no momento viram um rapaz saindo da residência dele e o abordaram, ele estava com um papelote de cocaína, o interrogaram e ele falou que tinha comprado na residência do senhor Gerson. Que foram à casa dele, adentraram e conversaram com ele, começaram a revistar a residência e encontraram drogas na casa. Por conta do tempo não recorda dos lugares e a quantidade de drogas encontradas. (...)Que não recorda se o acusado confessou a autoria. Que lembra que o Lenivaldo confessou que teria comprado a droga na casa do acusado. Que não conhecia o acusado de outras ocasiões. (...)

Em suas declarações perante o Juízo, ID 21878795, o policial civil
João Ferreira Neto
, informou:

“... QUE tinham informações e denúncias que no Santo Antônio tinha uma pessoa chamada Gerson e que ele estaria vendendo entorpecente. Nesse dia fizeram uma campana de longe, pela parte da tarde, quando avistou o Baixinho saindo da residência do Gerson, ao abordá-lo ele estava portando uma sacola de entorpecente, o seguraram e foram à casa do Senhor Gerson, e lá fizeram umas buscas, e o investigador Pontes localizou o entorpecente. Que o conduziram à delegacia e fizeram o procedimento. Que graças a Deus, o senhor Gerson saiu desse mundo, voltou a sua atividade, hoje ele é um cidadão do bem, voltou às suas atividades como pedreiro, que ele é um grande pedreiro e nunca mais ouviu falar que ele voltou a essa atividade ilegal. Que foram encontradas algumas cabecinhas e um tablete pequeno de maconha (...). Que presenciou a hora em que o Lenivaldo saiu de lá, que ele pagou o valor de 10 reais. Que não se recorda se foi encontrada balança ou valores, mas acha que não. (...)

Perante o Juízo (ID 21878825), a testemunha informante
Alessandra Godin
descreveu, em síntese, que Lenivaldo é amigo de seu marido. No dia dos fatos, enquanto almoçavam, a polícia invadiu sua casa com Lenivaldo, que teria comprado uma pedra de cocaína na residência, algemando a todos e os conduzindo à delegacia. Informou que seu marido é usuário de drogas, mas negou que Lenivaldo tenha adquirido entorpecente em sua casa, pois já portava a substância. Afirmou que os policiais não permitiram a entrada de terceiros durante a revista, ainda que ela tenha solicitado. Ressaltou que seu irmão Henrique Godin os acompanhou, mas em estado de embriaguez. Acrescentou que Lenivaldo não reside na comunidade e estava, à época, frequentando um bar de seu tio durante o Carnaval. Reiterou que a prisão de Lenivaldo não ocorreu em sua casa, mas no bar.

Em seu interrogatório (ID 21878825), o apelado
Gerson de Cristo Moraes
negou a autoria do crime, afirmando que era apenas usuário de drogas, assim como sua esposa. Relatou que, no momento da abordagem, estavam almoçando quando os policiais arrombaram o portão, algemando-o juntamente com a companheira. Alegou que os policiais não permitiram a entrada de terceiros durante a revista e que Lenivaldo foi preso nas proximidades de um bar, não em sua residência.

A seguir, coleciono trecho da fundamentação utilizado pelo magistrado a
quo
para absolver

o ora apelado, (ID 21878833):
In verbis
:

“... 8. Sobre o hábito ilegal, diga-se de passagem, da polícia de invadir residências e proceder a revista em propriedades alheias ou pessoas sem mandado judicial, com o esfarrapado argumento de denúncia anônima, fato este que por si só invalida como prova qualquer objeto encontrado, já que busca se deu de forma ILEGAL. Saliente-se que uma vez recebido uma denúncia anônima ou não, deve a polícia INVESTIGAR formalmente o fato, reunir elementos e de posse de tais elementos pedir um mandado de busca e apreensão. Ressalte-se que a possibilidade de invasão do domicílio na hipótese de flagrante delito deve ocorrer quando os policiais de fora do domicílio tem contato visual, olfativo ou auditivo com a flagrância do crime, neste sentido: (...).

9. Em razão da situação nebulosa que se torna a entrada policial na residência, pois só os policiais afirmam que foram autorizados. Note-se que se afirmassem que entraram sem autorização estariam confessando um crime. Qual a solução então? A documentação áudio visual de toda a atividade policial, neste sentido se manifestou o STJ:
(...).

10. Como já afirmado, a conduta policial em proceder revista a residência sem mandado judicial e sem demonstração clara da autorização das pessoas ali residentes, invalida a apreensão realizada. Portanto nula as provas em relação as drogas.

11. Portanto, em razão da nulidade da busca policial realizada na residência do réu, as provas lá colhidas são nulas, devendo o mesmo ser absolvido em relação ao crime capitulado no artigo 33 da 11.343/06 em razão da falta de provas de sua ocorrência...”

Com base na transcrição, registro que o juízo
a quo
agiu corretamente ao absolver o apelado. No caso concreto, os policiais civis declararam, em juízo, que agiram com base em denúncias genéricas sobre a existência de tráfico de drogas na comunidade. Relataram que realizaram campana e abordaram um indivíduo, posteriormente identificado como Lenivaldo, que saía da residência do acusado portando um papelote de cocaína, ocasião em que este teria admitido a compra do entorpecente no local. Em seguida, ingressaram na residência do acusado, onde localizaram mais porções de droga.

Entretanto, a abordagem de Lenivaldo também se deu sem a devida motivação concreta, não havendo nos autos qualquer indício de que apresentasse comportamento suspeito que justificasse a busca pessoal, tampouco foi constatado flagrante perceptível (visual, auditivo ou olfativo). Desse modo, a prova deve ser considerada ilícita desde sua origem, pois a própria abordagem pessoal de Lenivaldo não estava respaldada por fundadas razões, violando o art. 244 do Código de Processo Penal. Assim, a posterior entrada no domicílio, motivada por tal abordagem, está igualmente contaminada, nos termos do art. 157, §1º, do CPP, o que impõe o reconhecimento da ilicitude de toda a cadeia probatória.

Não se desconhece que a abordagem de usuário de drogas, em situações excepcionais, pode ensejar fundadas razões que legitimem o ingresso domiciliar. Contudo, trata-se de hipótese de legalidade condicionada, que depende da demonstração objetiva das circunstâncias do flagrante. No presente caso, não se evidenciou qualquer fator concreto que permitisse legitimar a abordagem ou o subsequente ingresso na residência, razão pela qual não se pode convalidar a cadeia probatória pela simples alegação de que o abordado era usuário.

Ressalta-se que o ingresso no domicílio sem mandado judicial somente é autorizado em situações excepcionais, notadamente quando há fundadas razões, devidamente justificadas e comprovadas posteriormente, de que há flagrante delito no interior da residência. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E APREENSÃO DE DROGAS FUNDADAS NA MERA ENTRADA APRESSADA DO AGRAVANTE EM SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES . ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603 .616/RO, com repercussão geral, firmou entendimento de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que empreender fuga ao avistar viatura policial não configura a mencionada fundada razão, exigida para que se possa ingressar no domicílio alheio em hipótese constitucionalmente autorizada de flagrante delito 3. Na espécie, o Agravante foi condenado por crime de tráfico de drogas após ter sido surpreendido, por policiais militares, no interior de sua residência, trazendo consigo substâncias entorpecentes .4. O ingresso da residência do agravante se deu, no entanto, sem consentimento e sem prévia autorização judicial, mas única e exclusivamente porque empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura policial, que se aproximava em patrulhamento ostensivo. 5.Constatada ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio (art . 5º, inc. IX, da CF), razão pela qual a prova produzida a pela busca após ingresso no domicílio, bem como as que dela derivam, são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos (art. 157 do CPP).Absolvição por ausência de prova da ocorrência do fato e da contribuição do agravante (art . 386, inc. II e V, do CPP).6. Agravo regimental provido .(STJ - AgRg no HC: 758725 RS 2022/0229941-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024)

A apreensão de 340 miligramas de cocaína e 152 gramas de maconha, ainda que possa indicar atividade ilícita, não tem condão de convalidar prova obtida por meio de violação de domicílio, sendo inadmissível a convalidação do ato pela descoberta posterior do ilícito, sob pena de ofensa direta ao art. 5°, XI, da Constituição Federal.

Vale destacar, ainda o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIM ENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE . INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA . FALTA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - No caso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais se dirigiram ao endereço, abordaram a residência e foram recebidos pelo paciente, que teria confessado fazer parte de uma organização criminosa que controlava o tráfico de drogas em pelo menos quatro pontos de venda. Realizadas buscas no interior do imóvel, foram apreendidos 3,9 kg de maconha, 445 g de cocaína, 60 g de crack, caderno de anotações e quantia em dinheiro. 3 - A abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima obtida pela polícia militar, não tendo sido realizada qualquer investigação prévia que convalidasse a denúncia; havendo, assim, ilegalidade na abordagem policial . 4 - Ademais, As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento (AgRg no HC n. 834.805/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1/12/2023 - grifo nosso) . 5 - Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 861086 MG 2023/0371635-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

Assim, ausente demonstração de justa causa para o ingresso forçado, é de rigor a manutenção da sentença absolutória, eis que desprovida a acusação de elementos probatórios válidos que sustentem um juízo condenatório.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
negar-lhe

provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
11
de
agosto
de

2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025